Tribunal: TJPA
Processo: 0021914-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021914-22.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSINALDO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância (ii) estabelecer se o furto deve ser desclassificado da forma consumada para a tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e STJ exige, para aplicação do princípio da insignificância, a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. O STJ firmou entendimento de que a restituição do bem não é suficiente, por si só, para justificar a incidência do princípio da insignificância.

5. A reiteração delitiva do réu, que responde a outras três ações penais por crimes patrimoniais, afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da bagatela, dada a relevante reprovabilidade de sua conduta.

6. O bem subtraído — uma bicicleta utilizada pela vítima para deslocamento ao trabalho — não possui valor juridicamente desprezível, sobretudo considerando a condição socioeconômica da vítima.

7. A desclassificação para crime tentado é inviável, pois o furto se consuma com a posse da
res furtiva
, ainda que por curto período, sendo irrelevante a ausência de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva do agente impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da restituição do bem. 2. O crime de furto consuma-se com a posse da
res furtiva
, ainda que breve e seguida de perseguição”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.062.095/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023; STJ, AgRg no RHC n. 176.205/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 879.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgRg no AgREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josinaldo Castro apela de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 155 do CP (ID 17031830).

O réu apela requerendo sua absolvição com base no princípio da insignificância. No ponto, ressalta o valor inexpressivo do bem subtraído, a restituição integral da
res furtiva
e que a existência de processos em andamento, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da bagatela. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime consumado para tentado (ID 17031852).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17031858), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19826362).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

A orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste desiderato, resta consignar a existência do Tema 1205 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (STJ,
REsp n. 2.062.095/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023).

No mais, “a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”, porquanto “o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos” (STJ,
AgRg no RHC n. 176.205/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato- Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/8/2023).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ‘no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas” (STJ,
AgRg no HC n. 879.202/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2024).

Na hipótese dos autos não há como assentar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo recorrente. As peculiaridades do caso em concreto demonstram que o réu ostenta condições subjetivas desfavoráveis, visto que responde a outras três ações por crimes patrimoniais (ID 17031819 – Proc. Nº 0008282-02.2015.8.14.0401 - Art 155 c/c art 14, II CP
/
Proc. Nº

0807429-13.2022.8.14.0401 - ART
.
155, §4º, inciso IV, CP/ Proc. Nº 0003563-98.2020.8.14.0401 - 157, caput, CP), o que demonstra a sua contumácia delitiva e afasta, por conseguinte a incidência do princípio da insignificância.

Além disso, destacado pelo juízo
a quo
, “de acordo com as provas acostadas aos autos não se pode falar em valor irrisório do bem subtraído, sobretudo quando se avalia o valor do bem e a condição financeira da vítima, que era atendente na farmácia Extrafarma e utilizava de sua bicicleta para locomoção diária da sua residência até o seu local de trabalho. Portanto, há desvalor na conduta do agente, impossibilitando o reconhecimento do princípio da insignificância” (ID 17031830, pág. 2).

Sendo assim, é nítido que não há espaço para absolvição por atipicidade material da conduta, porquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da bagatela.

Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de desclassificação para a forma tentada do delito.

In casu
, a vítima declarou, tanto na fase inquisitorial (ID 17031742, p. 12) quanto em juízo (ID 17031799), que sua bicicleta encontrava-se estacionada nas dependências da farmácia Extrafarma, local onde trabalha, quando presenciou o réu subtraindo o bem. De imediato, passou a persegui-lo, momento em que, durante a fuga do agente, caiu ao solo, lesionando o joelho, sendo socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Adventista de Belém, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Posteriormente, foi informado da prisão em flagrante do apelante, encontrado na posse da
res furtiva
, oportunidade em que reconheceu-o como o autor do furto.

Nesse contexto, inviável a desclassificação para a forma tentada do delito, vez que “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (
REsp. n. 1.524.450/RJ
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015), máxime porque a palavra do ofendido possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025